Tribunal: TJDFT
Processo: 0747748-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA CONFIRMADA.
1. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, em regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC traz ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito.
3. Tendo em vista que, na hipótese, as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis do executado, afigura-se razoável a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço do devedor, respeitadas as balizas do mencionado art. 833, II, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Confirmada a tutela recursal antecipada.